Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007531-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Civil Pública n° 1001323-43.2019.8.11.0012 proposta em desfavor do
Município de Nova Xavantina e
da Procuradora Municipal -
Bruna Garcia Toledo
, a qual indeferiu a concessão da tutela de urgência vindicada.

Sustenta o Agravante a necessidade de afastamento do cargo da Procuradora Municipal em razão de ter participado de maneira direta da gênese do certame público que, posteriormente, veio a ser aprovada em primeiro lugar.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ID 42473995.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se, espeque

art. 4o, da Recomendação no 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe ser prescindível

a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em defavor do indeferimento da tutela de urgência consubstanciada no pedido de afastamento do cargo da Procuradora do Município que teria participado de maneira direta da gênese do certame público que, posteriormente, veio a ser aprovada em primeiro lugar.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação principal em 04/06/2020, julgando improcedente o pedido inicial, Id. 33063928 dos autos originários, conforme se vê:

“Acrescento ainda que o pedido de exoneração da Requerida, antes mesmo da realização do certame, demonstra a sua predisposição ao cumprimento das normas e princípios que regem o Direito Administrativo, a apontar na direção de que não buscou ter qualquer influência ou privilégio em sua participação no concurso.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por consectário, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Civil.”.

Dessa forma, considerando que a Ação Principal foi sentenciada, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2. Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015).

Ainda, na jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA – PRETENSAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURACAO MENSAL DO ICMS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença nos autos de origem enseja a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso.

(N.U 1018484-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto
, NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021